Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706443-81.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: HELEN LUCIA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de pedido de habilitação formulado no bojo desta Apelação Cível por parte de BRUNO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA, menor impúbere, neste ato assistido por seu genitor Rogério Gonçalves Batista. Afirmou o requerente que é filho da autora HELEN LUCIA PEREIRA DE SOUZA e que esta veio a óbito na data de 08 de setembro de 2019 (ID. 13741360). Sua alegação foi devidamente demonstrada por meio da certidão de óbito acostada no ID. 13741363. Determinou-se a instauração do procedimento de habilitação, com a intimação da ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para, querendo, apresentar impugnação ao pedido (ID. 13753249). A ré, contudo, manteve-se silente, conforme certidão lavrada pela Secretaria desta Turma (ID. 13874102). Dada vista a ilustre Procuradoria de Justiça, esta apresentou parecer pelo deferimento da habilitação, com a consequente reabertura do prazo a ele para, querendo, apresentar resposta aos Embargos de Declaração previamente opostos. Na oportunidade, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, aproveitou para opinar pelo improvimento deste recurso integrativo (ID. 14078305). É o relatório. Decido. Na forma do Regimento Interno desta egrégia Corte, é atribuição do Relator, nos feitos cíveis, processar e julgar habilitação incidente de forma monocrática (art. 87, X), somente sendo necessária a atuação do colegiado na hipótese de impugnação ao pedido, o que não foi o caso dos autos. É esta a interpretação que se extrai da análise conjunta dos arts. 87, X e 321 do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) X - processar e julgar habilitação incidente; Art. 321. A habilitação incidente será requerida ao relator, nos próprios autos, suspendendo-se o processo. § 1o O relator determinará a citação do requerido para responder em 5 (cinco) dias. § 2o As partes apresentarão prova documental e rol de testemunhas juntamente com a inicial ou com a contestação. § 3o Terminada a instrução, o relator, em 5 (cinco) dias, apresentará o processo para julgamento em mesa, perante o órgão competente para julgamento da causa principal. Dito isto, cumpre esclarecer que o procedimento de habilitação objetiva viabilizar a sucessão processual em caso de morte de qualquer das partes referentes aos direitos litigiosos postos em juízo, os quais podem, via de regra, ser transmitidos aos sucessores, na forma dos arts. 12, parágrafo único e 943 do Código Civil. Na situação em comento, a parte autora HELEN LUCIA PEREIRA DE SOUZA formulou pedidos de fornecimento de medicamento para o tratamento da patologia que a acometeu (neoplasia maligna do colo de útero), bem como de danos morais pelo ato ilícito praticado pela operadora de plano de saúde (ID. 11711132). Diante do lamentável óbito da autora, não se mostra mais necessária a ordem para o fornecimento do medicamento indicado na inicial, persistindo o interesse do habilitante somente quanto ao dano moral, por ser transmissível aos herdeiros (cf. Acórdão 1140342, 07152437520178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 4/12/2018; Acórdão 1072161, 20140110167260APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, DJE: 6/2/2018. Pág.: 446/454; Acórdão 924916, 20140111937722APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, DJE: 9/3/2016, dentre outros). Não sendo o pedido impugnado pela ré AMIL e verificando, pelas provas acostadas, que o habilitante é o único filho da falecida (IDs. 13741363 e 13741368, p. 01), julgo procedente o pedido de habilitação e determino a reautuação dos autos para incluir o habilitante BRUNO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA no polo ativo deste feito, com cadastramento de seus respectivos patronos. À Secretaria, para os devidos registros, inclusive quanto a atuação do Ministério Público no feito. Transitada em julgado esta decisão, retome-se o curso do processo, intimando o embargado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar resposta aos Embargos de Declaração opostos pela ré/embargante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID. 13218811). Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora